Tribunal: TJSP
Processo: 2085243-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cobrança de despesas locatícias - Constrição judicial incidente sobre imóvel de propriedade de fiador – Alegação de impenhorabilidade - Bem de família - Inoponibilidade ao bem de propriedade do fiador - Inexistência de ofensa ao disposto no art. 6o da Constituição Federal – Decisão mantida - Recurso desprovido.